Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. LEI No 13.964/2019. FORMALIDADE DISPENSÁVEL. PROVAS. MANTIDA CONDENAÇÃO. PENA. ANTECEDENTES PENAIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação relativa à concessão do direito de apelar em liberdade, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, enfatizando a não exigência de formalidade para comprovar a vontade da vítima na persecução penal, entendeu que a retroatividade da representação no crime de estelionato, diante das alterações promovida pelo Pacote Anticrimes, deve se restringir à fase policial, não alcançando a ação penal já deflagrada, pois não pode atingir ato jurídico perfeito e acabado. Rejeitada a prejudicial de decadência.
3. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação da ré pela prática dos crimes de estelionato.
4. Apesar de excluído um dos registros penais da acusada, remanescem outras três condenações que configuram antecedentes penais.
5. O período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal tem como marco inicial a data do cumprimento da pena ou a declaração de sua extinção. 5. 1. Comprovado que a ré ainda está expiando a pena que lhe foi imposta no registro penal condenatório, deve ser mantida a agravante da reincidência.
6. Se a confissão espontânea da ré, não obstante parcial, foi utilizada para alicerçar a condenação, também deve refletir na atenuação da reprimenda.
7. Concernente à fração de aumento decorrente da continuidade, “aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ - AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 7. 1. Reduzida a fração para 1/3 (um terço) diante da prática de cinco estelionatos continuados.
8. A presença de reincidência específica e antecedentes penais justifica o regime prisional inicial semiaberto e impedem a substituição da pena por restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da sanção.
9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitada prejudicial e, no mérito, parcialmente provido. Pena reduzida.